Tribunal: TJDFT
Processo: 0749670-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DECISÃO Vistos. DEFIRO o pedido de ID 24594100. Retire-se da pauta virtual e, oportunamente, na forma da Portaria Conjunta n.° 52/2020, reinclua-se em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora